Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005278-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON - CPF: 217.859.488-30 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO - CPF: 006.270.051-01 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), MARIA TEREZA COIMBRA CARVALHO - CPF: 220.991.108-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO - CPF: 218.005.238-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA COIMBRA CARVALHO - CPF: 271.315.298-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005278-84.2020

AGRAVANTE: ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C QUANTIA CERTA – INCOMPATIBILIDADE - PRETENSÃO AMPARADA EM CONTRATOS DE PARCERIA PECUÁRIA – ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS MATRIZES – QUANTIDADE ESBOÇADA EM MANUSCRITO ANÔNIMO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA OBJEÇÃO – NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ante a incompatibilidade de técnicas processuais executórias para uma e outra prestação, é inviável ingressar com Execução para Entrega e buscar, na mesma Ação, o recebimento de quantia equivalente à do objeto em questão.

É nula a Execução lastreada em título extrajudicial a que não corresponde obrigação certa, líquida e exigível, diante da impossibilidade de se aferir, de plano, o modo pelo qual se apurou o montante supostamente devido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005278-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1005278-84.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que o agravado propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, instruída com supostos Contratos de Parceria Pecuária e que tem por objeto determinada quantidade de gado para pagamento das obrigações com as quais ela estaria inadimplente desde 2014, além de, ao término da avença, não ter devolvido 442 vacas e 131 bezerros.

Argumenta que ingressou com Exceção de Pré-Executividade sob a justificativa de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das avenças, pois não foi comprovada entrega das novilhas/matrizes descritas no instrumento nem pelo agravado e nem por terceiro, como sustenta, tanto assim que não há nenhuma GTA expedida para essa finalidade.

Anota que formalizou parcerias em 2010, mas com Antelmo Zilio, avô do agravado, com término em 2015. Registra que os contratos anexados na Execução têm cláusulas, datas, assinaturas e vencimento idênticos aos daqueles já encerrados e integralmente liquidados, de modo que os documentos que amparam a Ação são simulados e utilizados pelo pai do agravado para se furtar de uma investigação instaurada pelo Ministério Público. Acrescenta que jamais poderia ter firmado qualquer negócio com o autor já que nem sequer o conhece.

Reafirma que as reses/matrizes nunca lhe foram entregues, muito menos por terceiro, tanto assim que não foram emitidas notas fiscais e nem expedidas guias de transporte, existindo apenas alegações do exequente/agravado dissonantes do teor das cláusulas do contrato.

Diz também que ele argui ter havido composição amigável quanto ao débito remanescente em cabeças de gado e apresenta como prova um cálculo manuscrito e anônimo de quantidade de animais, além de um recibo confeccionado por ele próprio e referente a esse documento escrito à mão, os quais não teriam valor jurídico algum, além de mostrar-se descabida a menção de que seriam de seu marido.

Ressalta que esse fato, por si só, deixa clara e evidente a ausência dos requisitos exigidos para tornar os títulos extrajudiciais aptos a amparar a Ação de Execução, de maneira que, ao contrário do que consta no
decisum
impugnado, a hipótese comporta perfeitamente a Exceção de Pré-Executividade, até porque se trata de matéria de ordem pública.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id 37499460).

Na contraminuta, depois de anotar que as razões do Recurso são mera reedição dos fundamentos lançados na Exceção de Pré-Executividade e nos Embargos de Declaração, o agravado assinala serem inverídicos os fatos narrados; que a agravante não apresentou prova pré-constituída e se valeu apenas de esboços contratuais e supostos títulos alheios ao objeto da Execução; que o título que a embasa não depende de documento acessório e só cabe discussão em Embargos à Execução, inclusive com realização de perícia grafotécnica; que é necessária dilação probatória a respeito da arguida quitação de uma das avenças; que a matéria não é de ordem pública e, por conseguinte, a Exceção é via inadequada. Conclui que a Exceção consistiu numa aventura jurídica só excepcionada em virtude da constrição judicial nas contas bancárias da agravante, que, prova disso, nem mesmo aduz que o título é viciado ou a inexistência da transação. Pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé (Id 43588952). Em petição distinta, anexa Termo de Arresto de Imóveis e decisão que autorizou a substituição dos bens (Id 43601469).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005278-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A documentação juntada no Recurso mostra que o agravado ajuizou
Ação de Execução por Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Certa
contra a agravante e outras, sob o argumento de que celebraram dois Instrumentos Particulares de Contrato de Parceria Pecuária, ambos com prazo de vigência de 5 anos e término em 25-10-2015 e 30-11-2015, respectivamente, nos quais o agravado/exequente se comprometeu a fornecer 550 novilhas nelore com a marca CZ, sendo 250 atinentes ao primeiro contrato e 300 ao segundo, adquiridos de Valdiney Alves da Silva, e este deveria entregá-los às executadas, que zelariam pela reses e suas crias, pagariam ao agravado,

cada ano, a quantidade de animais ali determinada, e as devolveriam na

data convencionada.

Alegou também que a partir de 2014 elas ficaram inadimplentes, e em 12-5-2015 o marido da agravante disse-lhe que o rebanho havia sido vendido mas que comprariam outros animais com o objetivo de honrar o dever de devolução; que confiou nisso porque já haviam celebrado negócios anteriores e ele, ademais, de próprio punho anotou a quantidade devida (442 vacas e 131 bezerros) e pediu recibo das rendas já pagas, sendo esse documento que anexou na Execução. Passados 9 meses e não devolvidos os animais, ingressou com a Execução. Indicou o imóvel rural oferecido em garantia e relacionou outros situados em Mato Grosso e em São Paulo, para fins de penhora.

Trouxe ainda planilha do cálculo correspondente ao preço e as respectivas tabelas de cotação.

Destacou na inicial que os contratos são títulos líquidos, certos e exigíveis, e que “
A lei processual civil também assegura que execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo, inclusive para entrega de coisa certa, como por exemplo, os semoventes devidos pelas Executadas ao Exequente”
.

E mais, que “
soube por terceiros que será muito difícil receber seu crédito na forma avençada nos contratos com a entrega das novilhas e das rendas (bezerros machos), pois especula-se que as Executadas venderam todos os animais que tinham em sua posse
”.

Ressalta que o art. 809 do CPC dispõe sobre o direito de receber, “
além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente
”. Assim, “
caso as executadas não entreguem os animais devidos
”, “
é possível a sua avaliação para obtenção do seu valor de mercado por simples cálculo aritmético baseado nas cláusulas do contrato e nos preços de mercado dos semoventes
”.

Na sequência menciona a importância atualizada dos bovinos conforme cláusulas 11a e 12a do contrato, já acrescida da multa de 20% e dos respectivos acréscimos, e detalha a elaboração do cálculo.

Pugna pela
citação das devedoras para em 15 dias
satisfazerem a obrigação
(art. 806 CPC), mediante a
entrega das reses
, com fixação de multa diária por descumprimento, ou para pagarem o
quantum
indicado na
planilha
(art. 827 CPC), sob pena de penhora dos imóveis elencados na inicial, e que conste no mandado as faculdades do parágrafo primeiro do citado art. 827. Pleiteia diligências no Banco Central e a concessão do benefício da justiça gratuita
(Id 35998966).

Vale consignar, de início, que a legislação processual civil não autoriza o processamento simultâneo, nos mesmos autos, de Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa ou Incerta, ou, ainda, de Obrigação de Fazer, e para pagar Quantia Certa,
por força da inegável incompatibilidade de técnicas processuais executórias para uma e outra prestação, até porque uma não é acessória da outra
.

Ou seja, é inviável ajuizar Execução para Entrega de Coisa e na mesma Ação buscar o recebimento de quantia certa equivalente ao valor da coisa. Tanto assim que, para casos específicos como o dos autos, o CPC prevê duas fases - uma para o pedido de entrega da coisa, e outra, se não entregue, para o pedido de conversão do procedimento em Execução por Quantia Certa. Para a apuração do
quantum
devido, preconiza a liquidação e o arbitramento (art. 810, §1o e 2o).

O art. 806 do CPC é claro ao dispor o rito para a execução para a entrega de coisa. Se não entregue, deteriorada ou não encontrada, “
poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. Contudo, para que essa conversão seja possível é necessária a prévia apuração do quantum debeatur, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial
” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, novo CPC, editora RT, p. 1.685).

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero fazem a seguinte observação sobre o mesmo dispositivo:

“[...] o artigo em comento serve para propiciar uma série de tutelas jurisdicionais do direito em que se exige como situação final que determinada coisa esteja cm o exequente. Assim, possível postular e obter mediante o art. 806, CPC: a) tutela do adimplemento e obrigação contratual de entrega de coisa; b) tutela específica de entrega de coisa em substituição à coisa defeituosa que ocasionou o adimplemento imperfeito; c) tutela de recuperação de coisa dependente de desconstituição de negócio; e d) tutela ressarcitória na forma específica mediante a entrega de coisa”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 935).

Desse modo, a incompatibilidade de procedimentos impede que o feito originário prossiga na forma proposta.

E não cabe arguir que o atual momento autorizaria a emenda à inicial para correção do rito processual.

De qualquer maneira, o próprio agravado informa que a partir de 2014 as devedoras passaram a ter dificuldades para honrar a obrigação, e que em 2015 o marido da agravante lhe disse que o rebanho havia sido vendido mas que outro seria adquirido para fins de devolução, e este, de próprio punho, anotou a quantidade de animais devida (442 vacas e 131 bezerros), solicitou um recibo dos pagamentos já efetuados, e esses seriam os documentos que anexou na Execução.

Ocorre que a “Declaração e Recibo” (Id 36004451) traça um histórico da negociação, atesta que “
rendas da parceria pecuária, desde o início do contrato até o ano de 2014 foram pagas ao declarante arrendante, do qual a declaração serve como recibo de quitação
”, rescinde os contratos, assegura que a devolução dos animais foi parcial, e ele próprio afirma que a quantidade de animais ainda restante é aquela que descreve na inicial da Execução, conforme esboço supostamente feito pelo marido da agravante.

Logo, é evidente que, mesmo tendo juntado os contratos de parceria, a Ação de Execução está, na realidade, escudada unicamente naquele rascunho, que não contém a identificação de nenhum devedor.

Portanto, o título que embasa a Execução proposta pelo agravado não define com precisão o valor devido, o que a inviabiliza.

A propósito:

“A obrigação consubstanciada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível para que possa dar lugar à execução forçada (arts. 783 e 786, CPC). Obrigação certa é aquela que, diante do título, existe – da qual não se dúvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta. [...]”
(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 851).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – IMPOSSIBILIDADE DA VIA EXECUTIVA.

Após ação de busca e apreensão e alienação extrajudicial do bem sem a participação do devedor jiduciante, torna-se inviável ao credor fiduciário ingressar com execução extrajudicial do contrato, vez que eventual saldo devedor não dispõe dos requisitos da certeza e liquidez, razão pela qual acolhe-se a exceção de pré-executividade. Agravo Provido”
(TJSP, AI 1178650005).

À vista do exposto, tem-se que a dívida líquida é aquela delimitada de antemão, ainda que, eventualmente, demande cálculo aritmético.

Não é essa a situação dos autos, pois, como já colocado, o título que embasa a Execução não estabelece com exatidão o montante devido, por consequência não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, como preceitua o art. 783 do CPC, o que impõe sua extinção.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante e declarar nula a Ação de Execução nos termos do inciso I do art. 803 do CPC. Condeno o agravado às custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, majorados para 12% diante da sucumbência recursal (inciso III, §4o c/c o §11, do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020